Tribunal: TJSP
Processo: 1046669-53.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia. Rescisão por desistência da compradora. Impossibilidade. Contrato não submetido às regras do CDC, por ser a compradora empresa de investimentos. Necessidade de observância das

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia. Rescisão por desistência da compradora. Impossibilidade. Contrato não submetido às regras do CDC, por ser a compradora empresa de investimentos. Necessidade de observância das regras contidas na Lei 9.514/97, que permite ao credor fiduciário executar a garantia. Eventual saldo a ser devolvido à compradora que será apurado no momento da execução da garantia. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela autora. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046669-53.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes
TOSCANA
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
e
TC
SECURITIES CIA. DE SECURITIZAÇÃO, é apelado DILKECAMP
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18409 - 2/7
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Toscana Desenvolvimento Urbano S/A e Tc Securities
Cia. de Securitização
Apelado: Dilkecamp Participações Societárias Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 18409
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação de rescisão contratual
cumulada com ressarcimento de valores. Sentença de parcial
procedência. Apelo da ré. Contrato de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária em garantia. Rescisão por
desistência da compradora. Impossibilidade. Contrato não
submetido às regras do CDC, por ser a compradora empresa de
investimentos. Necessidade de observância das regras contidas
na Lei 9.514/97, que permite ao credor fiduciário executar a
garantia. Eventual saldo a ser devolvido à compradora que será
apurado no momento da execução da garantia. Precedentes
deste E. TJSP. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus
da sucumbência pela autora. Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Toscana
Participações Societárias Ltda e TC Securities Cia. de Securitização, em
razão da r. sentença (fls. 596/599), integrada pela r. decisão de fls.
625/626, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
ajuizada por Dilkecmp Participações Societárias Ltda., para declarar a
rescisão do contrato celebrado entre as partes por desistência da parte
autora e condenar as rés à devolução das parcelas pagas, de uma só
vez. Determinou que as rés poderão descontar do valor a ser
reembolsado todos os encargos que o contrato tenha previsto, que
poderiam ser atribuídos à compradora, bem como tributos, comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18409 - 3/7
corretagem e perdas e danos que comprovar inequivocamente em
cumprimento de sentença. No mais, reconheceu a sucumbência
recíproca das partes.
Inconformadas, apelam as rés, alegando, em síntese,
que: o contrato celebrado entre as partes submete-se às regras da Lei
no 9.514/97, não sendo permitida a sua rescisão por desistência como
admitida em primeiro grau; trata-se de contrato de compra e venda
mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado em cartório; deve ser reconhecida a
eficácia dos registros da aquisição (fls. 628/672).
Contrarrazões a fls. 677/707.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada
pela Resolução no 772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada
com ressarcimento de valores, narrando que celebrou com a ré um
contrato de cessão de direitos com Antonio Carlos da Costa Barros, em
23/05/2017. O valor total pato até agosto de 2017 seria de R$
569.479,59. Alega que depois de firmado a cessão de direitos, o
contrato foi encaminhado para anuência da corré Toscana
Desenvolvimento Urbano, que redigiu e encaminhou para análise e
assinatura do cessionário, que constatou a alteração de alguns
elementos do contrato originário que não deveriam ser alterados, como
por exemplo, o preço inicial (Cláusula 5-a), com valor original de R$
1.104.771,90, entrada de R$ 59.099,90 e o saldo em cem parcelas de
R$ 10.454,72 que, conforme cláusula 5-e, já estavam somados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18409 - 4/7
inclusive os juros de mora, à razão de 0,95%ao mês, que perfaz no final
a quantia de R$ 1.045.472,00. Sustenta que no item h da mesma
cláusula 5 estaria estipulado que as parcelas mensais previstas no
contrato sofreriam a atualização baseada na variação do IGPM. No
entanto, na minuta de anuência elaborada pela parte ré, os temos
originários foram alterados e constatados pelo cessionário, tendo sido
informado imediatamente por e-mail a sua não concordância com as
alterações estabelecidas, já que se tratava de sub-rogação de direitos
originários, não podendo ocorrer novação. Assim, a autora entende que
o negócio se tornou desvantajoso para ela. Pretende a rescisão do
contrato por culpa da ré e a restituição de todos os valores pagos.
Ao contestar, a ré alegou a impossibilidade de rescisão do
contrato, por tratar-se de contrato de compra e venda com pacto de
alienação fiduciária em garantia.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes, tendo sido declarada a rescisão do contrato por
desistência da autora e condenadas as rés à restituição dos valores
pagos, autorizado o desconto do valor a ser reembolsado de todos os
encargos que o contrato tenha previsto que poderiam ser atribuídos à
compradora, bem como tributos, comissão de corretagem e perdas e
danos.
No entanto, o julgado não se sustenta.
Ressalte-se a inaplicabilidade das regras do Código de
Defesa do Consumidor ao caso concreto, porquanto a autora é empresa
de investimentos.
A Súmula na 1 deste E. TJSP estabelece que “O
Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18409 - 5/7
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar
pelo tempo de ocupação do bem”.
No entanto, o contrato celebrado entre as partes é de
compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, que não
se confunde com compromisso de compra e venda (fls. 74/87 e
132/152).
Assim, o contrato está submetido às regras da Lei
9.514/97, cujo artigo 23 estabelece constituir-se a propriedade
fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de
Imóveis, do contrato que lhe serve de título.
Nessa linha, o contrato foi devidamente registrado no 4o
Oficial de Registro de Imóveis de Campinas (fls. 280/283).
Portanto, não é possível a rescisão pura e simples do
contrato, havendo somente a possibilidade de resolução pela quitação
por parte do devedor fiduciante, momento em que ele poderá obter o
termo de quitação e com este cancelar o registro da propriedade
fiduciária junto ao Registro de Imóveis (artigo 25, §§ 1o e 2o, da Lei
9514/97).
In casu, o devedor já se encontra em estado de
inadimplência, tendo sido notificado para pagamento da dívida (fls.
288/296).
Dessa forma, a Lei permite ao credor a execução da
garantia, com a consolidação da propriedade do bem e a sua venda em
leilão para pagamento da dívida, entregando ao devedor a importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18409 - 6/7
que sobejar (artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97).
Essa é a única forma de devedor fiduciante reaver parte
das quantias pagas.
Nesse sentido:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores. Compra e venda de imóvel. Pacto adjeto de
alienação fiduciária. Contrato de compra e venda que não
se confunde com compromisso de compra e venda.
Impossibilidade de apenas se determinar a rescisão do
contrato e a devolução imediata de parte das parcelas
pagas. Negócio jurídico que é regido pela Lei no
9.514/97. Vendedor que é credor fiduciário, de modo
que, diante da confessada inadimplência do autor, tem
para si o procedimento próprio previsto na Lei no
9.514/97 para executar a garantia dada em alienação
fiduciária.
Precedentes
deste
Tribunal.
Sentença
reformada. Recurso provido.
(Apelação Cível 1000300-30.2019.8.26.0114, Rel. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, J. 07/08/2019)
Tutela antecipada Resolução de contrato de compra e
venda
com
alienação
fiduciária
-
Suspensão
da
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas -.
Inadmissibilidade Não se confundem o compromisso de
venda e compra com a venda e compra garantida por
alienação fiduciária do recebimento do preço Vendedor
que se converte em mero credor fiduciário do devedor
fiduciante, para fins do recebimento do preço financiado
Impossibilidade de resolução do contrato, com retorno
das partes ao estado anterior
Impossibilidade de
pagamento do preço que implicará em consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário e leilão
extrajudicial do bem Credor fiduciário que satisfará o
seu crédito com o produto da arrematação, devendo
eventual excedente ser restituído ao devedor fiduciante
Restituição de parte das parcelas pagas que se dá pelo
mecanismo da excussão, e não da resolução do contrato
Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18409 - 7/7
(Agravo de Instrumento 2166051-11.2016.8.26.0000,
Rel. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, J.
14/02/2017)
Destarte, o apelo merece ser provido, para julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
Condeno a parte vencida ao pagamento das custas
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator